Tribunal: CARF
Processo: 10640.720960/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720960/2015-01
ACÓRDÃO
2302-004.443 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO DE ALCANTARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DEDUÇÕES INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO.
Nas hipóteses de glosa de deduções não comprovadas em Declaração de
Ajuste Anual, não há pagamento antecipado apto a ensejar a aplicação do
art. 150, §4o, do CTN. Aplica-se a regra do art. 173, inciso I, do CTN, com
termo inicial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Inexistente a decadência quando o
lançamento ocorre dentro do prazo legal, ainda que referente a fatos
geradores do ano-calendário de 2009.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. CARACTERIZAÇÃO.
A utilização reiterada de deduções fictícias com o objetivo de reduzir a
base de cálculo do imposto caracteriza conduta dolosa, apta a justificar a
qualificação da multa de ofício.
MULTA
QUALIFICADA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
REDUÇÃO
DO
PERCENTUAL.
Aplica-se retroativamente a legislação superveniente mais benéfica, nos
termos do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
Na ausência de comprovação de reincidência, a multa qualificada deve ser
reduzida ao percentual de 100%, conforme nova redação do art. 44, §1o,
da Lei no 9.430/1996.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.443 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720960/2015-01
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
1.DA AUTUAÇÃO E DA IMPUGNAÇÃO
Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 133/144, interposto em face do Acórdão no
16-71.629, exarado pela 21a Turma da DRJ/SPO, em 5 de abril de 2016, às fls.113/126, que julgou,
procedente em parte a Impugnação, apresentada por PAULO ROBERTO DE ALCANTARA, às fls.
133/144, contra Auto de Infração lavrado pela DRF - JUIZ DE FORA, às fls.2/19.
Para exposição dos fatos, transcreve-se o relatório da decisão recorrida:
Da autuação
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, em 27/03/2015, Auto de
Infração de fls. 2/33, resultante de ação fiscal amparada pelo Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal n.o 0610400-2014-00520-6, que apurou
irregularidades relativas a deduções da base de cálculo em Declarações de Ajuste
Anual de Imposto de Renda – DAA relativas aos anos-calendário/exercícios
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.
Do conteúdo dos autos cabe destacar os seguintes pontos:
Em 11/12/2014 foi lavrado Termo de Início de Procedimento Fiscal, recebido no
domicílio fiscal do contribuinte em 18/12/2014, mediante o qual foi cientificado
do início da ação fiscal e intimado a apresentar, no prazo de vinte dias,
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.443 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720960/2015-01
3
documentos comprobatórios da regularidade das deduções pleiteadas em suas
declarações de ajuste anual nos exercícios acima indicados (fls. 66/68).
O contribuinte não se manifestou e, em 09/01/2015, foi lavrado Termo de
Intimação, o qual, após três tentativas de entrega, foi devolvido pela empresa de
Correios com a informação “ausente” (fls. 69/73).
O fato ensejou a intimação mediante Edital no 003/2015/Safis/DRF/JFA, afixação
em 22/01/2015 e desafixação em 09/02/2015 (fls. 74).
Em paralelo, foram expedidas intimações para instituições que constaram nas
Declarações de Imposto de Renda do contribuinte como beneficiárias de
pagamentos – Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora e Instituto Metodista
Granbery.
A Santa Casa informou que, em 26/03/2010, houve prestação de serviços a Maria
Alves de Alcântara, relacionada pelo contribuinte como dependente, mas em
valor inferior ao declarado (fls. 77/79). O Instituto Metodista Granbery informou
não constar prestação de serviços educacionais ao contribuinte, a Lilian de Souza
Miguel, ou a Jonathan de Souza Luiz Miguel (fls. 80/81), pessoas que constaram
de suas DAA como dependentes.
Em 04/03/2015 o interessado foi cientificado do Termo de Ciência e Continuação
de Procedimento Fiscal (fls. 75/76).
Em face da não apresentação de documentos hábeis a comprovar a regularidade
das deduções pleiteadas e das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
acima apontadas, o auditor-fiscal concluiu pela ocorrência de infração à legislação
tributária e, tendo em vista a prática reiterada de redução indevida da base de
cálculo do tributo, foi aplicada multa de ofício qualificada, no importe de 150%
(cento e cinquenta por cento), e elaborada Representação Fiscal para Fins Penais.
Da impugnação Cientificado da autuação em 01/04/2015 (fls. 34), em 28/04/2015
o contribuinte apresentou impugnação de fls. 86/88, acompanhada dos
documentos de fls. 89/103.
Alega que não foi intimado em seu domicílio atual, mas sim em seu antigo
endereço – Rua Marechal Deodoro, 1159, casa 8, Centro, Juiz de Fora/MG e
apenas em 07/01/2015 tomou conhecimento da “notificação” (sic), quando então
apresentou parte da documentação solicitada, a qual foi desconsiderada no
lançamento.
Dependentes – glosas indevida, pois:
- Lílian de Souza Teixeira, CPF 073.149.166-16 é sua companheira, com a qual
coabita desde o ano de 2009; - Jonathan de Souza Luiz Miguel, enteado, que
coabita com o impugnante desde o ano de 2009; - Maria Alves de Alcântara, CPF
437.177.306-06, mãe do impugnante, sua dependente até 2012, ano de seu
falecimento, e que não recebeu rendimentos tributáveis no período informado; -
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.443 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720960/2015-01
4
Roberto de Alcântara, CPF 541.843.126-91, pai do impugnante, e que não recebeu
rendimentos tributáveis no período informado.
Despesas médicas
No ano-calendário 2009 foi pago o valor de R$ 87,51 ao Instituto de Previdência
dos Servidores Militares-MG, CNPJ 17.444.779/0001-37.
Pensão alimentícia judicial
Nos anos-calendário 2009 e 2010 foram pagas a Wanderléia Frattini Batista, CPF
910.612.296-53, respectivamente R$ 4.563,12 e R$ 3.452,43 e a Rosana Maria da
Silva Alcântara, CPF 061.469.426-42, respectivamente R$ 7.089,37 e R$ 2.565,14.
Requer seja declarada a improcedência parcial do lançamento.
É o relatório.
2.DECISÃO RECORRIDA
Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 2/19, o Relatório Fiscal (fls. 20/33), e a
Impugnação apresentada pelo Contribuinte, às fls. 86/103, a 21a Turma da DRJ/SPO , exarou
Acórdão no 16-71.629, em 5 de abril de 2016 , às fls.113/126, julgando procedente em parte a
Impugnação.
O Acórdão recorrido restou assim ementado:
ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE PERANTE A RECEITA
FEDERAL DO BRASIL.
É ônus do contribuinte manter atualizada a localidade do domicílio tributário de
sua eleição, perante o órgão da Administração Tributária Federal.
DEDUÇÕES LEGAIS. DEPENDENTES. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado ao enquadramento nos requisitos legais
definidores da condição de dependente para fins de imposto de renda.
Restabelece-se a dedução relativa a pai e mãe, cuja relação de dependência
restou comprovada.
A caracterização legal da relação de dependência de companheira depende da
comprovação da existência do vínculo há pelo menos cinco anos e dela depende a
caracterização da condição de enteado.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS. MAIORIDADE.GLOSA.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos aos filhos a
título de pensão alimentícia cessa a partir da idade limite fixada na legislação,
momento a partir do qual não podem mais ser considerados dependentes para
fins do imposto de renda, salvo se comprovada incapacidade física ou mental para
o trabalho ou, quando maiores até 24 anos de idade, ainda estejam
comprovadamente cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.443 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720960/2015-01
5
DEDUÇÕES LEGAIS. DESPESA MÉDICA. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas está condicionado ao atendimento dos
requisitos legais e comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do
pagamento. Restabelece-se a dedução da despesa devidamente comprovada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DESPESAS
MÉDICAS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente, com a conseqüente
renúncia ao contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos
respectivos créditos tributários apurados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
3.RECURSO VOLUNTÁRIO
PAULO ROBERTO DE ALCANTARA interpôs Recurso Voluntário, às fls. 133/144,
requerendo:
a) a ocorrência da decadência no tocante à exigência relativa aos fatos geradores
relativos ocorridos no ano-calendário de 2009 (exercício 2010).
b) improcedência da imputação de multa qualificada de 150%, pelo que deverá ser
reformulado o crédito tributário bem como representação para fins penais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator
1.DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade. Portanto dele
conheço.
2.PRELIMINAR
2.1DA DECADÊNCIA
O recorrente alega às fls. 134 que tomou ciência do auto de infração em
01/04/2015, no que tange aos supostos fatos geradores ocorridos até o mês de abril de 2010,
efetivamente já se operou a decadência da pretensão fazendária.
Não assiste razão ao recorrente.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.443 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720960/2015-01
6
O Relatório Fiscal às fls.20 detalha de forma clara a controvérsia estabelecida pelo
recorrente, vejamos :
a presente ação fiscal foi levada a efeito para apuração de irregularidades
relativas às deduções da base de cálculo nas Declarações de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DAA) dos exercícios 2010 a 2014, anos-
calendário 2009 a 2013, respectivamente, entregues pelo sujeito passivo à RFB.
No dia 09/01/2015, foi lavrado outro termo. O fiscalizado foi intimado a
apresentar os documentos comprobatórios dos rendimentos e das deduções
informados nas DAA dos exercícios 2010, 2011 e 2014, anos-calendário 2009,
2010 e 2013, respectivamente. O termo foi devolvido à Receita Federal pela
Agência dos Correios após três tentativas de entrega - “AUSENTE”.
Conforme se depreende do Relatório Fiscal, a ação fiscal foi instaurada com o
objetivo de apurar irregularidades nas deduções da base de cálculo nas Declarações de Ajuste
Anual dos exercícios de 2010 a 2014, correspondentes aos anos-calendário de 2009 a 2013.
Verifica-se, ainda, que o sujeito passivo foi regularmente intimado, em 09/01/2015, a apresentar
documentação comprobatória, tendo a intimação sido devolvida pelos Correios após três
tentativas de entrega, com a anotação “AUSENTE”.
Entendo que, em hipóteses de deduções indevidas não comprovadas, não se
configura pagamento antecipado apto a atrair a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN. Nesses casos,
aplica-se a regra do art. 173, inciso I, do CTN, segundo a qual o prazo decadencial tem início no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso concreto, as glosas decorrem da ausência de comprovação de deduções
declaradas, circunstância que afasta a homologação tácita e atrai a sistemática do art. 173, I, do
CTN. Assim, considerando que o lançamento foi formalizado com ciência em 01/04/2015, não há
que se falar em decadência em relação aos fatos geradores apurados, inclusive aqueles ocorridos
no ano-calendário de 2009.
Ademais, a tentativa de intimação do contribuinte, ainda que frustrada por sua
ausência, não tem o condão de infirmar a regularidade do procedimento fiscal, tampouco de
antecipar o termo inicial do prazo decadencial.
Dessa forma, não se verifica a ocorrência de decadência da pretensão fazendária,
devendo ser mantido o lançamento nos termos em que efetuado.
3.DO MÉRITO
3.1DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
O recorrente sustenta a improcedência da aplicação da multa qualificada de 150%,
sob o argumento de inexistência de dolo ou fraude.
Não assiste razão ao recorrente.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.443 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720960/2015-01
7
O Relatório Fiscal detalhou de forma específica e evidente a conduta dolosa e
fraudulenta do recorrente, vejamos :
O intuito doloso na utilização de deduções fictícias para reduzir a base de cálculo
do imposto de renda fica mais evidente pela prática reiterada das infrações. As
condutas ilícitas tendentes a reduzir expressivamente o montante do imposto
devido para evitar o seu pagamento, bem como para a obtenção de restituições
indevidas, foram adotadas nas DAA de diversos exercícios e induzem à incidência
da multa qualificada. Claro está que a conduta do sujeito passivo não pode ser
considerada como involuntária, mas uma prática intencional.

Portanto, não assiste razão ao recorrente.
Quanto à aplicação da alíquota de 150%, cabe observar a Lei no 14.689, de 2- de
setembro de 2023, norma superveniente à data de interposição do recurso voluntário, a qual deu
nova redação ao art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44 (...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (...)VI – 100% (cem por cento) sobre a
totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício; VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (...)
Quando não há comprovação da reincidência do sujeito passivo, a novel legislação
limitou a multa qualificada, fixada no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, ao patamar de 100%,
ante o antigo percentual de 150%.
Aos atos não definitivamente julgados, a regra que comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática se aplica de forma retroativa, por
força do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional (CTN).
Destarte, impõe-se a redução da multa de ofício no auto de infração lavrado ao
percentual de 100%.

4.CONCLUSÃO
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.443 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720960/2015-01
8
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de decadência e dar provimento parcial para reduzir a multa de ofício qualificada ao
percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 157
DF CARF MF
Original